Tribunal: TJDFT
Processo: 0727917-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727917-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: RODRIGO TEIXEIRA MAGALHAES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto por RODRIGO TEIXEIRA MAGALHÃES, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que, nos autos do Processo no 0403820-71.2025.8.07.0015, indeferiu o pedido de autorização de visitas pela irmã do apenado (ID 73828868, págs. 18/19) Em suas razões (ID ID73828868, págs. 29/37), o agravante requer, em síntese, a reforma da decisão agravada, para que seja deferida a autorização de visita por sua irmã, ao fundamento de que a negativa judicial viola o direito constitucional do preso à assistência familiar e compromete a reintegração social. A decisão foi mantida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais (ID 73828868, pág. 50). Determinado o saneamento da instrução recursal, em atendimento ao pedido da 19a Procuradoria de Justiça Criminal (IDs 73888458 e 74056373), a Defensoria Pública informou que o apenado RODRIGO TEIXEIRA MAGALHÃES foi solto no dia 6/6/2025, sob monitoração eletrônica, logo após a interposição do recurso, evidenciando a perda do seu objeto (ID 74787575). A 19a Procuradoria de Justiça oficiou pela perda superveniente do objeto do recurso, ainda que não tenha sido juntada aos autos certidão de soltura ou outro documento comprobatório. Alternativamente, requereu seja determinada a juntada da certidão de soltura para a regularidade formal e segurança jurídica (ID 75257700). Relatados, decido. Conforme informado pela Defensoria Pública, o apenado RODRIGO TEIXEIRA MAGALHÃES foi solto em 6/6/2025, sob monitoração eletrônica (ID 74787575). Diante de tal cenário, a pretensão recursal perdeu o objeto, de sorte que se mostra prejudicado o exame do mérito. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo em execução penal, porquanto manifestamente prejudicado, com amparo no artigo 89, inciso III, do RITJDFT. Após o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 26 de agosto de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator